Tribunal: TJSP
Processo: 2107052-89.2021.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
r n. 376, de 10 de dezembro de 2019, do Município de Tupã. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. No caso, tanto os Diretores Adjuntos, como o Assessor da Saúde são subordinados aos respectivos Secretários Municipais, e ocupam posição de mero apoio, sem autonomia para tomada de decisões, ou seja, suas atribuições
não envolvem "planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas", expressão adotada pelo Procurador-Geral da República, e incorporada no voto do relator no Recurso Extraordinário 1.041.210 (Tema 1.010) para indicar o verdadeiro significado e abrangência dos cargos de direção, chefia e assessoramento. É importante considerar, sob esse aspecto, que a simples denominação de cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoria, assim como a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e necessidade de obediência ao plano de governo, em termos genéricos (e incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a dispensa do concurso público, considerando que "a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de concurso" (Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", 18a ed, São Paulo, p. 378). Ação julgada procedente, com modulação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2107052-89.2021.8.26.0000; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 20/04/2022; Data de Registro: 13/05/2022)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

20/04/2022

Data de publicação:

13/05/2022

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade dos cargos comissionados de "Diretor Adjunto de Planejamento", "Diretor Adjunto de Controle Administrativo", "Diretor Adjunto de Administração em Saúde", "Diretor Adjunto de Análise em Saúde" e "Assessor da Saúde", previstos no Anexo I, da Lei Complementar n. 376, de 10 de dezembro de 2019, do Município de Tupã. Alegação de

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. Questionamento de validade dos cargos comissionados de "Diretor Adjunto de Planejamento", "Diretor Adjunto de Controle Administrativo", "Diretor Adjunto de Administração em Saúde", "Diretor Adjunto de Análise em Saúde" e "Assessor da Saúde", previstos no Anexo I, da Lei Complementar n. 376, de 10 de dezembro de 2019, do Município de Tupã. Alegação de inconstitucionalidade por ofensa às disposições dos artigos 111, 115, incisos II e V, da Constituição do Estado de São Paulo. Reconhecimento. Cargos impugnados cujas atribuições não correspondem a funções de direção, chefia e assessoramento superior, destinando-se, na verdade, ao desempenho de atividades meramente burocráticas ou técnicas, que não exigem - para seu adequado desempenho - relação de especial confiança, senão a mera obediência e lealdade às instituições públicas, como dever imposto a todo e qualquer servidor. No caso, tanto os Diretores Adjuntos, como o Assessor da Saúde são subordinados aos respectivos Secretários Municipais, e ocupam posição de mero apoio, sem autonomia para tomada de decisões, ou seja, suas atribuições
não envolvem "planejamento de ações com amplo espectro de discricionariedade e tomada de decisões políticas", expressão adotada pelo Procurador-Geral da República, e incorporada no voto do relator no Recurso Extraordinário 1.041.210 (Tema 1.010) para indicar o verdadeiro significado e abrangência dos cargos de direção, chefia e assessoramento. É importante considerar, sob esse aspecto, que a simples denominação de cargos públicos como sendo de direção, chefia ou assessoria, assim como a mera alusão à relação de confiança ou vinculação política e necessidade de obediência ao plano de governo, em termos genéricos (e incompatíveis com a natureza da ocupação), não justificam a dispensa do concurso público, considerando que "a criação de cargo em comissão em moldes artificiais e não condizentes com as praxes de nosso ordenamento jurídico e administrativo só pode ser encarada como inaceitável esvaziamento da exigência constitucional de concurso" (Hely Lopes Meirelles, "Direito Administrativo Brasileiro", 18a ed, São Paulo, p. 378). Ação julgada procedente, com modulação.